Tribunal: STF
Processo: ARE 1550821
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, cuja ementa é a seguinte (Doc. 38, fl. 1):

Apelação criminal da defesa e do Ministério Público. Estupro de vulnerável. Intempestividade do recurso ministerial. Nulidades inexistentes, processo bem conduzido e saneado. Debates sobre a autoria e pleito de revisão de pena dos réus. Versão da acusação que se sustenta quando confrontada com demais provas. Inexistência de dúvida razoável em favor dos denunciados. Absolvições inviáveis. Revisões de pena acolhidas para subtração da agravante prevista no art. 61, II, "h", do CPB, por ser elementar do tipo em debate. Não conhecimento do apelo ministerial. Revisitação das penas.
    1. Eventuais vícios ocorridos na fase inquisitorial não contaminam o processo, especialmente quando as provas questionadas são repetidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
    2. A utilização do art. 156, II do CPP, pelo magistrado, não induz nulidade no processo.
    3. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente porque costumam ser praticados na clandestinidade e não deixam vestígios, estando a prova harmônica com os demais elementos dos autos, não havendo dúvida razoável sobre a ocorrência do fato imputado na exordial ou mesmo a autoria do crime.
    4. Revisão de pena dos réus para subtrair a agravante prevista no art. 61, II, "h", do CPB, por ser elementar do tipo de estupro de vulnerável.
    5. Recursos defensivos acolhidos, em parte, para revisão das respectivas penas, e não conhecimento do apelo do Ministério Público, por ser intempestivo.

Consta dos autos, em síntese, que o recorrente FERNANDO FRANCISCO DA SILVA foi condenado à pena de 15 anos e 5 meses de reclusão, no regime inicial fechado, por ter praticado o crime tipificado no artigo 217-A do Código Penal (Doc. 8).
O TJPE deu parcial provimento ao apelo defensivo do réu apenas para redimensionar a pena para 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado (Doc. 38)
Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 46).
Na sequência, a Defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega que o acórdão violou o art. 5º, LIV, da Constituição Federal (Doc. 48).
Nas razões recursais, o recorrente narra inicialmente a existência de nulidades ocorridas durante a instrução processual (Doc. 48, fls. 2-5).
Aduz que “a Promotora de Justiça, bem como Magistrado, silenciaram, no momento processual oportuno, sobre necessidade da REALIZAÇÃO DO ESTUDO EM TELA [estudo psicossocial], como matéria essencial à comprovação do fato, razão pela qual, como dito, o processo seguiu CONCLUSO PARA SENTENÇA. Sob esse raciocínio, se vislumbra de maneira cabal que a prova em discussão, só foi PRODUZIDA APÓS DEFESA APRESENTAR SUAS ALEGAÇÕES FINAIS, NUMA CLARA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL” (Doc. 48, fl. 5).
Acrescenta que “os ‘ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS AOS PERITOS’, relacionados exclusivamente À DEFESA DE MÉRITO, só foram requisitados pelo juízo de primeiro grau após a apresentação das ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA, e sendo tal argumento ( imprecisão do laudo sobre a materialidade), arguido como causa de absolvição do réu” (Doc. 48, fl. 6).
Afirma que o Juízo de primeiro grau interpretou de maneira equivocada art. 156, II, do CPP, concluindo que, “[s]e tal procedimento for reconhecido como válido "NÃO HAVERÁ MAIS DEFESA", à medida em que faculta-se ao Juiz AGIR COMO SE FOSSE ÓRGÃO ACUSADOR, e o pior, no MOMENTO QUE MAIS LHE APROUVER, e pior ainda, valendo-se de argumento lançado pela defesa como prova da inocência do acusado ou de inexistência de provas suficientes para a condenação” (Doc. 48. fl. 6).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, a fim de que se declare “a NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA, dando, também, interpretação conforme texto constitucional, ao inciso II do art. 156 do Código de Processo Penal” (Doc. 48, fl. 7).
O Tribunal de origem não admitiu o apelo extremo em razão da ausência de demonstração de repercussão geral e por incidir ao caso o Tema 660 da Repercussão Geral, bem como a Súmula 279/STF (Doc. 52).
Opostos embargos de declaração, foram eles não conhecidos (Docs. 81).
No Agravo dirigido a esta CORTE, o recorrente não refuta a existência dos óbices apontados (Doc. 89).
É o relatório. Decido.

Inicialmente, o recorrente não impugnou integralmente, em seu Agravo, os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).
Além disso, os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 48, fl. 2): 

O Recorrente, em obediência aos ditames do art. 102 $8 3º, da Constituição Federal, bem como do art.1.025, 2º, do Código de Processo Civil c/c art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em preliminar ao mérito, ora demonstra, fundamentadamente, existência de repercussão geral. questão suscitada guarda, inclusive, relação estreita com decisão recente proferida no HC nº. 163943 AgR;

Entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Ainda que não fosse tal óbice, o recurso não comporta provimento.
Quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília,  20 de maio de 2025.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente